Tribunal: TJSP
Processo: 0000236-98.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de progressão de regime. Cálculo de pena que considerou a data do exame criminológico como data da aquisição do requisito. O exame criminológico não reeduca o apenado, habilitando-o para progredir, apenas atesta situação pré-existente. Manutenção do entendimento vinculante no sentido de que o prazo é contado da data em que foi efetivamente alcançado o requisito

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de progressão de regime. Cálculo de pena que considerou a data do exame criminológico como data da aquisição do requisito. O exame criminológico não reeduca o apenado, habilitando-o para progredir, apenas atesta situação pré-existente. Manutenção do entendimento vinculante no sentido de que o prazo é contado da data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse. Necessidade de elaboração de novos cálculos da pena para análise do pedido. Recurso parcialmente provido, com determinação.